Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702451-62.2022.8.07.0018 RECORRENTES: PHANELY SIMÕES LACERDA, HARLEY SIMÕES LACERDA, LUIGI SIMÕES LACERDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. DEPENDENTES. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. FATO GERADOR. MORTE DE FATO. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, é devida a pensão de ex-militar excluído da corporação aos herdeiros após o falecimento de fato, porquanto inexiste na norma instituidora a figura da morte ficta. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. Na hipótese dos autos, o valor dos honorários de advogado fixado de forma equitativa mostra-se adequado e proporcional a complexidade da demanda. 3. Deu-se provimento à apelação. Prejudicado o agravo interno. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 31 da MP no 2.215/2001, 20 da Lei 3.765/1960, 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de pagamento da pensão aos beneficiários dos militares optantes pelo pagamento da contribuição adicional para que fossem mantidos os benefícios da Lei no 3.765/1960. Salientam que a exclusão do oficial da corporação não pode repercutir nos benefícios previdenciários para os quais teria, efetivamente, contribuído, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Acrescentam que a decisão colegiada não teria observado orientação oriunda de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, alegam afronta ao artigo 102, § 2o, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da não observância à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. Defendem a existência de repercussão geral. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID Num. 51341507 - Pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não cabe dar curso ao apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 31 da MP no 2.215/2001, 20 da Lei 3.765/1960, 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 2. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 38.819/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/10/2013). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1793273/DF, da R0elatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/032021. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, embora tenham os recorrentes se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017